Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1013288-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): PAULO MIGUEL RENO
IMPETRADO(AS): GOVERNADOR e SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Miguel Reno, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador e pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, ambos do Estado de Mato Grosso, consistente na prolatação de decisão que o demitiu do cargo de Analista de Meio Ambiente da SEMA/MT, mesmo diante da existência de nulidades insanáveis no Processo Administrativo Disciplinar.
O Impetrante aduz que o artigo 83, da Lei Complementar Estadual n. 207, de 29 de dezembro de 2004, determina que o prazo para apresentação da defesa prévia somente tem início após a realização do interrogatório do acusado.
Afirma que a Comissão Processante desrespeitou a referida regra, já que o notificou para apresentar defesa prévia, antes da realização do seu interrogatório.
Aduz que a referida comissão considerou intempestiva a defesa prévia, sem observar que o prazo não se tinha iniciado, pois, nem sequer, havia sido feito o seu interrogatório.
Sustenta que, na própria notificação, havia a menção, quanto ao artigo 83, da LC n. 207/2004.
Defende que o decisum que considerou intempestiva a sua defesa prévia configura nulidade insanável, posto que prejudicou a sua defesa no PAD, na medida que não pode produzir a prova testemunhal (cerceamento de defesa).
Assegura que a pena de demissão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente, porque firmou delação premiada com o Ministério Público.
Ao final, pleiteia a concessão da liminar, para que os efeitos do ato de demissão sejam suspensos, determinando a sua reintegração ao cargo de Analista do Meio Ambiente.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Miguel Reno, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador e pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, ambos do Estado de Mato Grosso, consistente na decisão que o demitiu do cargo de Analista de Meio Ambiente da SEMA/MT, mesmo diante da existência de nulidades insanáveis no Processo Administrativo Disciplinar.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa e do art. 1o da Lei n. 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
No caso vertente, observo que o Impetrante, servidor público estadual, ocupante do cargo de Analista de Meio Ambiente, no mês de agosto de 2015, foi preso, preventivamente, acusado de participar do esquema fraudulento na SEMA/MT – Operação Dríades.
Em vista de tal fato, foi instaurado, contra o Impetrante o Processo Administrativo Disciplinar n. 04/2017/SEMA – Processo n. 185565/2017, para apuração da sua responsabilidade funcional.
A Comissão Processante, na reunião do dia 08/12/2017, decidiu que o interrogatório do acusado seria feito ao final da instrução, nos termos do art. 400, do Código de Processo Penal e determinou a notificação do Impetrante, para apresentar defesa, págs. 12/13 (id. 47077481).
No dia 04/12/2017, o Impetrante foi devidamente notificado para apresentar defesa prévia, no prazo de 08 (oito) dias, pág. 15 (id. 47077481). Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, fazendo com que a Comissão Processante nomeasse um defensor dativo, págs. 01/02 (id. 47077486).
O Impetrante, no dia 23/03/2018, constituiu advogado, pág. 02 (id. 47077492), o que culminou com a decisão de restituir o prazo para a apresentação de defesa, pág. 12 (id. 47086491), sendo notificado para a prática do ato naquela data, pág. 01 (id. 47086492).
A defesa prévia do Impetrante foi protocolada no dia 05/04/2018, págs. 08/12 (id. 47086492), quando já ultrapassado o prazo de 08 (oito) dias, sendo considerada intempestiva pela Comissão Processante, págs. 13/14 (id. 47086492).
Vê-se que o Impetrante teve a oportunidade de apresentar a defesa prévia em duas oportunidades. Na primeira, permaneceu inerte e, na segunda, quando já havia constituído advogado, apresentou-a fora do prazo.
Dessa forma, parece-me que, a princípio, não há irregularidade a ser reconhecida, porque a determinação de interrogatório do acusado (Impetrante), ao final da instrução, não causa nenhum prejuízo à defesa, pelo contrário, possibilita que a peça defensiva seja mais aprofundada, mais precisa.
Da mesma forma, tenho que o fato de o artigo 83, da LC n. 207/2004 estabelecer que o acusado seria notificado para a apresentação da defesa após o seu interrogatório, não torna nula a notificação realizada no PAD, já que havia decisão em que ficou consignado, expressamente, que o seu interrogatório seria feito ao final da instrução.
Ademais, no mandato de notificação do Impetrante, por meio do seu advogado, consta que a defesa prévia deve ser apresentada no prazo de 08 (oito) dias, nos termos do artigo 83, da LC n. 2017/2004.
O fato de constar do mandado o referido artigo não torna nula a notificação, porque o patrono do Impetrante tinha conhecimento de que o interrogatório seria ao final da instrução, prova disso é que apresentou a peça defensiva e nada mencionou sobre a decisão da Comissão Processante.
Na verdade, houve um descuido do advogado, quanto ao prazo de apresentação da defesa prévia, e tal ato não pode ser atribuído à Comissão Processante.
Frise-se que a intempestividade da defesa prévia, embora tenha impossibilitado a produção da prova testemunhal, não trouxe prejuízos à defesa do Impetrante, porque, além de a prova documental ser robusta, teve a oportunidade de apresentar as alegações finais.
Quanto à tese de que a penalidade imposta violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, anoto que será apreciada no julgamento de mérito.
Diante de tais considerações, entendo que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, mostra-se duvidosa, o que implica a não concessão do pedido liminar.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Colham-se as informações das Autoridades coatoras apontadas na inicial e, a seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.